Tribunal: TJPA
Processo: 0817846-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817846-68.2021.8.14.0301

APELANTE: SANDRO CESAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I-
Em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor; primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte do apelado.
II-
Com efeito,

que se observa é a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra-se dando causa a rescisão requerida.
III
-
Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto.
IV-
no que se refere a alegação de inaplicabilidade do recurso repetitivo utilizado pelo Juízo Singular e também por essa magistrada, para fundamentar a necessidade de devolução dos valores apenas
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, observo que referido recurso repetitivo mostra-se datado de 2010, anterior mesmo ao contrato entabulado entre as partes.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
SANDRO CESAR RODRIGUES DA SILVA
, nos autos da

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
movida em face de
MULTIMARCAS ADM. DE CONSORCIOS, LTDA.

Informa o autor na inicial que em 16 de outubro de 2020 teria entrado em contato com vendedor da Requerida, pois estaria interessado na compra de um terreno pelo valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), e que teria sido sugerido um contrato de consórcio de carta de crédito no valor de R$56.954,71 (cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Alega que o vendedor da parte Ré garantiu que a contemplação ocorreria na primeira assembleia, o que supostamente o teria motivado a aderir ao contrato objeto da demanda efetuando assim supostamente, no ato da assinatura, o pagamento de R$1.970,00 (hum mil novecentos e setenta reais), sem entender os termos do contrato. Sustenta que a promessa não havia sido cumprida, e que não pode honrar com as despesas decorrentes do consórcio e que mesmo tentando entrar em contato com a empresa não obteve êxito algum.

Desse modo requer a decretação de nulidade do contrato; restituição dos valores pagos em razão da desistência do grupo e

indenização dos danos morais.

Contestação ID n

Num. 17723200.

Réplica à contestação Num. 17723212.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade em razão da justiça gratuita que lhe foi deferida

Interposto recurso de apelação, a parte autora alega que faz jus à restituição de valores, por ter sido enganado, visto que, a Requerente agiu totalmente de má-fé desde o início da celebração do contrato.

Afirma que celebrou o contrato sob a promessa de que seria contemplado após efetuar o pagamento, porém não fora cumprida a promessa por parte da recorrida, que de má-fé ludibriou o recorrente. O recorrente deve ser restituído na importância que pagou, sob pena de enriquecimento ilícito e retenção indevida de valores. O consorciado desistente não necessita aguardar o transcurso do encerramento das atividades do consórcio para receber o reembolso das prestações pagas.

Afirma que não foi considerada a data de celebração do contrato do recorrente, que é posterior a data do entendimento firmado pelo REsp 1119300/RS e que o STJ, desde 2010, vinha admitindo que o consorciado desistente ou excluído tivesse direito à restituição imediata, nos contratos celebrados a partir de 06/02/09, data de entrada em vigor da Lei n.º 11.795/08, já que apenas os instrumentos anteriores a esta data seguiam a regra da devolução ao final do grupo do consórcio.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 2927896.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedente o pedido do autor, - por considerar que a devolução de parcelas pagas pelo consorciado desistente, sem qualquer participação culposa por parte da administradora, somente se dá por contemplação ou termino do grupo consorcial.

Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor; primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte do apelado.

Com efeito, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra-se dando causa a rescisão requerida.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Decisão
: Prosseguindo no julgamento, a Sra. Ministra Nancy Andrighi proferiu voto-vista antecipado, dando parcial provimento ao recurso, divergindo, em parte, do Sr. Ministro Relator, quanto à tese. Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei anterior, vencidos os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha. No mérito, a Seção, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencida parcialmente a Sra. Ministra Nancy Andrighi, que fará declaração de voto. Para os efeitos de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator.(
" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).

Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto.

Por fim, no que se refere a alegação de inaplicabilidade do recurso repetitivo utilizado pelo Juízo Singular e também por essa magistrada, para fundamentar a necessidade de devolução dos valores apenas
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, observo que referido recurso repetitivo mostra-se datado de 2010, anterior mesmo ao contrato entabulado entre as partes.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024